Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DA MORADORA. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar e das provas obtidas; (ii) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca domiciliar se mostra legítima, pois os policiais possuíam fundadas razões decorrentes de denúncia anônima, atitude suspeita do réu e confissão informal sobre a existência de drogas no imóvel, além do consentimento da esposa para o ingresso no domicílio, conforme depoimentos e registro audiovisual.
A materialidade e autoria do crime de tráfico foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios. A quantidade significativa da droga (1.779,25g de maconha) e as circunstâncias do flagrante apontam para o tráfico, afastando a tese de insuficiência probatória.
Não há elementos que sustentem a desclassificação para consumo pessoal. A quantidade de droga apreendida excede, em muito, os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 506 (40g de cannabis sativa para consumo próprio). A conduta do réu, bem como as condições do flagrante, confirmam a destinação comercial do entorpecente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 303; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2o, e 33, caput, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015; STF, HC 169788, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/03/2024; STF, RE 635659/SP, Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/09/2015.